Tribunal: TJES
Processo: 5000627-12.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDEVALDO PEREIRA FERREIRA

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000627-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDEVALDO PEREIRA FERREIRA

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E AMEAÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. OFERECIMENTO DA EXORDIAL NO CURSO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 29 de junho de 2025, pela suposta prática de tentativa de feminicídio, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica, sob o fundamento de excesso de prazo, uma vez que a denúncia não havia sido oferecida após mais de 200 dias de segregação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no oferecimento da denúncia, decorrente de falha na remessa do relatório final do inquérito policial via sistema eletrônico, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar a soltura do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na instrução criminal não deve ser aferido por mera soma aritmética de prazos processuais, mas sim à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 4. Os prazos previstos no artigo 46 do Código de Processo Penal possuem natureza de prazo impróprio, de modo que eventual extrapolação não gera automaticamente a ilegalidade da prisão, especialmente quando justificada por incidentes não atribuíveis à desídia do órgão acusador. 5. No caso, a demora decorreu de inconsistência procedimental no sistema de "teleflagrante", o que impediu o acesso do Ministério Público ao relatório final da autoridade policial, obstaculizando a formação da opinio delicti. 6. A irregularidade foi sanada com o oferecimento da denúncia em 06 de fevereiro de 2026, o que supera a alegação de inércia ministerial e torna o processo regular. 7. A periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi (uso de instrumento contundente - cavadeira) e pelo histórico de reiteração delitiva em violência doméstica, justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

O prazo para oferecimento da denúncia previsto no art. 46 do CPP é impróprio, e sua superação não gera nulidade ou relaxamento automático da prisão se houver justificativa razoável e ausência de desídia do Estado.

O oferecimento da denúncia no curso do habeas corpus supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da ação penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 46 CP, art. 121-A c/c art. 14, II Lei nº 11.340/06

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 854.321/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023. TJES, HC 0001234-56.2024.8.08.0000, Rel. Des. Substituto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000627-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDEVALDO PEREIRA FERREIRA

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
Edevaldo Pereira Ferreira
, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia

.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 29 de junho de 2025, com conversão da custódia em preventiva no dia subsequente, pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça (
art. 121-A c/c art. 14, II do CP; art. 140, caput c.c art. 141, § 3º do CP; e art. 147, § 1º, do CP, no moldes da Lei n° 11.340/06
)
.

Aduz que o réu permanece segregado há mais de 200 dias sem que a exordial acusatória tenha sido formalizada pelo órgão ministerial, o que violaria o artigo 46 do Código de Processo Penal e o princípio da razoável duração do processo

No ent
anto, a ordem deve ser
denegada
.

O reconhecimento do excesso de prazo na instrução criminal
não decorre de mera operação aritmética
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que
os lapsos temporais previstos na lei processual penal — como o prazo de 5 (cinco) dias do artigo 46 do CPP — possuem natureza de prazo impróprio
.

Assim, a configuração de constrangimento ilegal demanda a aferição da mora sob o prisma da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Ao certo, as informações judiciais e o parecer ministerial revelam descompasso na comunicação entre polícia civil e Ministério Público. Houve, em verdade, uma inconsistência procedimental na cadeia de remessa dos autos via sistema de "teleflagrante", na qual o relatório final do inquérito policial não acompanhou as demais peças inicialmente encaminhadas ao Juízo.

O referido entrave, contudo, não é capaz de evidenciar ilegalidade, notadamente quando considerada a
natureza imprópria do lapso legal
, as
circunstâncias fáticas de elevada gravidade
e a
disponibilidade das instituições
para a solução o problema.

Em outros termos, a referida falha técnica, embora lamentável,
não caracteriza abandono processual ou inércia culposa do Ministério Público
, que não poderia formar sua
opinio delicti
sem o acesso regular e completo aos elementos informativos colhidos pela autoridade policial
.

Superado o equívoco com a juntada do relatório final, o feito retomou o curso regular, com a protocolização da
denúncia às 17h42min do dia 06/02/2026
, conforme consulta junto ao sistema PJE
.

Frise-se, ainda assim, que a conduta o paciente e sua periculosidade implicam maior tolerância e justificam a manutenção da segregação cautelar.

Como se extrai os autos, o paciente foi autuado por tentativa de feminicídio, ameaça e injúria contra sua companheira, tendo, em tese, desferido
múltiplos golpes de "cavadeira" contra a vítima
. Aliado a isso, o
histórico criminal do paciente aponta para o risco concreto de reiteração delitiva, visto que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes praticados no contexto de violência doméstica.

Tais circunstâncias, a meu ver, evidenciam que medidas cautelares alternativas ao cárcere seriam inócuas para resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima.
Diante disso e, c
onsiderando as informações de que o problema foi resolvido, não vejo como acolher as arguições suscitadas pelo impetrante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.